Tribunal: CARF
Processo: 10540.720628/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720628/2010-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.855 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AURELINO SOARES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 06/12/2010 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 05103/00030/2010 - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – Exercício 2005 – valor total de R$ 68.026,78 – com fulcro em não
comprovação do Valor da Terra Nua (VTN).
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/03/2014, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos (e-fl. 38), apresentou
recurso voluntário em 14/04/2014, alegando, em apertada síntese, i) a isenção das áreas da
Fazenda Buriti localizadas no Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano e na
respectiva Zona de Amortecimento, com a consequente improcedência do lançamento fiscal, ii)
sucessivamente, conversão do julgamento em diligência para se verificar a existência dos
requisitos para a exclusão do crédito tributário; e iii) subsidiariamente, a fixação do valor da
propriedade, ou parte dela, segundo as restrições que lhe são inerentes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720628/2010-51
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720628/2010-51

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, mas dele conheço parcialmente, em virtude
de manejar matéria não objeto do lançamento em apreço, conforme detalhado a seguir..
Passo à apreciação.
De plano, é oportuno destacar que a ação judicial informada nos autos não
caracteriza concomitância de instâncias administrativa e judicial a atrair o Enunciado 1 de
Súmula CARF, vez que trata especificamente de matéria objeto dos processos administrativos
que menciona, relacionados aos Exercícios 2006 e 2007, inclusive inscritos em DAU, que não
abrange este processo (Exercício 2005).
Outrossim, impende ainda ressaltar que o contencioso fiscal manejado neste
processo diz respeito à não comprovação do Valor de Terra Nua (VTN) declarado pelo
Recorrente na DITR/2005 no valor de R$ 27.600,00 (majorado pela Fiscalização para R$
6.471.636,75), não abrangendo assim isenção de ITR, nem exclusão de área de preservação
permanente (APP), área de reserva legal (ARL), área de reserva particular do patrimônio natural
(RPPN), área de interesse ecológico (AIE) e área de servidão florestal (ASF), todas informadas
na DITR/2005 com valor R$ 0,00.
Nessa perspectiva, este contencioso fiscal está restrito à alteração do Valor de
Terra Nua (VTN) do valor de R$ 27.600,00 para R$ 6.471.636,75, não se conhecendo, destarte,
das demais matérias aduzidas pelo Recorrente, embora trazidas em sede de impugnação e
enfrentadas pela DRJ, por não terem sido objeto do lançamento em análise.
Com efeito, por via oblíqua, o Recorrente pretende que se efetue revisão da
DITR/2005, na qual foram informadas áreas dedutíveis da base de cálculo do ITR (área
tributável) com valores zerados, é dizer, como se não existissem.
Ocorre que recurso voluntário não é o instrumento adequado para revisão de
ofício de DITR naquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela Fiscalização.
Na espécie, a apreciação do recurso voluntário restringe-se à matéria que deu
origem ao litígio: subavaliação do Valor de Terra Nua (VTN).
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 06/12/2010, com fundamento em
subavaliação do valor da terra nua (VTN), todos declarados na DITR/2005, relativo, portanto, ao
ITR do Exercício 2005, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2005, havendo, portanto, a
possibilidade de advento de decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, § 4o., do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.855 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720628/2010-51

CTN, caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR declarado pelo Contribuinte na
DITR/2005, ainda que parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de pagamento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2005, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento, observando-se que o resultado da diligência será consolidado, de forma conclusiva,
em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital